Tribunal: STF
Processo: Rcl 62466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 e Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 21870-61.2016.5.04.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com o beneficiário e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “[...] a referida relação jurídica teve como parte uma sociedade empresarial constituída antes da assinatura do mencionado contrato, valendo destacar que a parte contrária era sócia da referida empresa. Trata-se, de outro lado, de um profissional com curso superior, contratado para prestar serviços de jornalista e cuja remuneração atualizada alcançava cerca de R$ 16 mil. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie.



    O quadro fático-jurídico que emerge desta controvérsia bem revela a situação de desrespeito ora apontada. Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve a delegação de parte da atividade-fim da parte ora postulante. O profissional responsável, com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, de que era sócio, percebendo uma remuneração expressiva, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho/4ª Região no processo n. 21870-61.2016.5.04.0016, determinando-se àquela Corte judiciária que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725); [...].” (doc. eletrônico 1, p. 22).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT4 assim decidiu:



    “RESCISÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE DEMISSÃO VÁLIDO. A rescisão indireta é forma de resolução do contrato de trabalho em razão de justa causa praticada pelo empregador. A avaliação do que seja ou não uma hipótese motivadora de rescisão indireta do contrato de trabalho exige muita cautela, pois nem todas as situações desagradáveis ao empregado podem ser motivo para esta forma de rompimento contratual. No caso concreto, não há prova de coação para a realização do pedido de demissão e tampouco restaram verificados descumprimentos contratuais caracterizadores de falta grave do empregador, a ponto de transformar a manutenção do vínculo de emprego algo insustentável.” (doc. eletrônico 6).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “Os artigos 2º e 3º da CLT estabelecem os pressupostos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.



    A subordinação jurídica revela-se na sujeição do empregado aos ditames do empregador e à dependência deste, bem como na ausência de autonomia na direção do trabalho. Isto é, pode o empregador, a qualquer momento, intervir na execução do trabalho, limitando, orientando e fiscalizando o empregado, que fica inteiramente submetido aos critérios e ao proveito do empregador.



    A pessoalidade expressa-se, principalmente, na impossibilidade de substituição do empregado por outro trabalhador, visto que a cada novo trabalhador corresponde nova relação jurídica, novo contrato de trabalho.



    A onerosidade é essencial, porque fator de subsistência do empregado e contraprestação à entrega da força de trabalho do obreiro.



    Já a não eventualidade é elemento que associa a prestação de serviços ao princípio da continuidade e à permanência no trabalho.



    Quanto ao ônus da prova, incumbe ao reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito, e à reclamada a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a teor do disposto nos artigos 818, I e II, da CLT e 373, I e II, do CPC.



    As reclamadas, em contestação, admitiram a prestação de serviços antes de 02/09/2013, mas negaram a ocorrência de vínculo empregatício, tecendo alegações no sentido de que o reclamante prestou serviços na condição de autônomo, por meio de um contrato de prestação de serviços de natureza civil. Logo, atraíram para si o ônus da prova.



    [...]



    Em atenção ao princípio da primazia da realidade, os fatos constatados no decorrer da instrução processual sobrepõem-se à prova documental e, na forma do art. 9º da CLT, "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Não se constata qualquer alteração nas atividades do reclamante no período em que ele laborou para a primeira reclamada como Pessoa Jurídica e no período a partir de 02/09/2013, data em que firmou contrato de emprego com a primeira reclamada, tendo ele sempre realizado reportagens para a televisão, na área esportiva.



    A prova testemunhal não evidencia qualquer autonomia nas atividades laborais do reclamante, sendo que até mesmo os motoristas da primeira reclamada levavam o reclamante para os locais em que deveriam ser feitas as reportagens (conforme depoimento da testemunha Luiz Américo), que eram registradas por Câmeras que eram empregados das reclamadas, de modo que a equipe do reclamante era toda formada por empregados das reclamadas, e não por pessoas contratadas por ele próprio.



    A prova testemunhal evidencia que o reclamante era um repórter igual a todos os outros repórteres empregados das reclamadas, pois como bem salientou a testemunha Carlos Eduardo, "havia cerca de 08 repórteres, sendo que poderia trabalhar com qualquer um deles, mediante a escola da chefia", sendo que, dentre esses 8 repórteres, estava o reclamante.



    No caso, verifica-se que o Juízo de origem sopesou corretamente o conjunto probatório, fazendo análise criteriosa acerca da prova documental e testemunhal.



    Consta da sentença: 



    ‘[...] Não há como se admitir, no presente caso, o trabalho autônomo, de natureza civil. Trabalho autônomo é aquele prestado sem subordinação, onde o prestador dos serviços se, por um lado, usufrui do rendimento de sua mão de obra sem participação de terceiros, por outro, arca também com eventuais prejuízos em caso de ausência de trabalho ou insucesso do serviço realizado. Não era essa a situação do autor. Do contexto dos autos, tenho que a prestação de serviços pelo autor ocorreu pessoalmente, mediante salário, de forma não eventual e sob a dependência de quem dele se beneficiou. Impende, em decorrência, na esteira dos arts. 2º e 3º da CLT, reconhecer como de emprego a relação havida entre as partes, no período indicado na inicial, de 16-02-2012 a 15-12-2015, devendo ser retificada a CTPS do autor, observados, para tanto, os dados da contratualidade informados na inicial e aqueles definidos na presente decisão. Esclareço que o reconhecimento empregatício não é alcançado pela prescrição do direito de ação, pois, repito, meramente declaratório’.” (doc. eletrônico 6, pp. 8-11).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que: 



    “não se constata qualquer alteração nas atividades do reclamante no período em que ele laborou para a primeira reclamada como Pessoa Jurídica e no período a partir de 02/09/2013, data em que firmou contrato de emprego com a primeira reclamada, tendo ele sempre realizado reportagens para a televisão na área esportiva.” (doc. eletrônico 6, p. 9).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator